Tribunal: TJSP
Processo: 1011051-70.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Empresa autora autuada por vender para empresa considerada inidônea pelo Fisco por inexistência do estabelecimento – Ação anulatória do AIIM já ajuizada e julgada improcedente em primeiro grau - Pedido de exibição concernentes às operações comerciais da empresa inidônea, desde a sua criação até o seu encerramento, para poder comprovar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Empresa autora autuada por vender para empresa considerada inidônea pelo Fisco por inexistência do estabelecimento – Ação anulatória do AIIM já ajuizada e julgada improcedente em primeiro grau - Pedido de exibição concernentes às operações comerciais da empresa inidônea, desde a sua criação até o seu encerramento, para poder comprovar a ocorrência das operações e sua boa-fé – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Pedido genérico que ensejaria a quebra de sigilo de empresa terceira, visto que contêm informações protegidas pelo sigilo fiscal e comercial, por serem também relativas às transações realizadas com outras empresas – Direito de defesa que deve ser protegido – Quebra de sigilo que não pode ser reconhecida – Recurso parcialmente provido.